Tribunal: TJES
Processo: 5000031-05.2022.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000031-05.2022.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEDINA MARIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela

autora em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de venda casada.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao reforçar a tese de venda casada correspondente ao seguro prestamista do contrato bancário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que n
a data de 13/03/2019 a autora celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido no valor de R$ 4.862,73 (quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos) e para efetivar o contrato a Autora foi obrigada a contratar também o serviço de SEGURO PRESTAMISTA, pelo que postulou a restituição em dobro do valor pago indevidamente e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça possui entendimento no sentido de condicionar o reconhecimento de abusividade aos
casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato
,
sem informação clara e precisa dos termos do contrato acessório (seguro), o que evidenciaria venda casada
.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VENDA CASADA. INFORMAÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no
processo para concluir que as informações foram prestadas e não houve venda casada.
Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.925.718/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Nesse aspecto, considerando as provas dos autos, nota-se fora celebrado contrato, em apartado, de seguro, com informação clara e precisa dos riscos e da
s
hipóteses de cobertura (id. 4642114
), inexistindo prova do alegado vício de consentimento
na contratação, tampouco coação
ou vinculação da liberação do crédito à assinatura do contrato de seguro.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e
lhe
NEGAR PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

C
ONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)